Tribunal: TJBA
Processo: 8011452-89.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011452-89.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: ADILSON DE JESUS SANTOS e outros (62)

Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLICIAIS MILITARES. REAJUSTE DE 34,06%. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1.
O STF, em julgamento do
RE 976610/BA,
apreciou a matéria relativa à
aplicação da integralidade do percentual de 34,06% a todas as patentes da carreira militar no âmbito do Estado da Bahia
, tendo firmado ao seguinte tese:
“
O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte
”
(T
ema 984/STF
).

2.
O caso amolda-se, portanto, ao quanto dispõe o
art. 535, III e 5º e 7º, do CPC.

3.
No tocante a alegação dos Agravados de que o trânsito em julgado do julgamento do RE
976610/BA
ocorreu em data posterior ao trânsito em julgado da sentença executada, destaca-se que não é a data do trânsito em julgado do precedente obrigatório que serve de marco para a viabilidade da arguição de coisa julgada inconstitucional em sede executiva, mas sim a data do julgamento realizado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011452-89.2019.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado ADILSON DE JESUS SANTOS e outros (62).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA